Tribunal: STF
Processo: ARE 1568011
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental apresentado por JOSÉ EDUARDO SABINO NETO contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ante a ausência de tópico demonstrando a repercussão geral da matéria.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível recurso extraordinário interposto após a vigência da Emenda Constitucional nº 45/2004, sem a devida demonstração da repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.

    III. Razões de decidir

    3. A Emenda Constitucional nº 45/2004 tornou obrigatória a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais no recurso extraordinário, por meio do § 3º do art. 102 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

    4. A ausência de tópico específico e fundamentado sobre a repercussão geral na petição recursal impede o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da jurisprudência pacífica da CORTE.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo desprovido.

_________

Atos normativos citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC, art. 85, § 11; RISTF, art. 13, V, "c".

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 569.476/SC-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Plenário, DJe 25.04.2008; ARE 1.163.658/AP-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14.12.2018; ARE 1.138.998/PE-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 06.12.2018; ARE 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 07.12.2018.